Tribunal: TJSP
Processo: 1502867-64.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de Drogas. Inconformismo defensivo pela absolvição ou desclassificação para a conduta do art. 37 da Lei de Drogas para o réu Gilberto. Materialidade e autoria sobejamente comprovadas pelo material probatório amealhado aos autos. Dosimetria. Busca da aplicação do redutor em patamar máximo para Lucas. Impossibilidade. Penas e regimes inalterados. Recursos não providos.